Tribunal: CARF
Processo: 10166.010711/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010711/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.341 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
EUDES PEREIRA DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
VALORES
INFORMADOS
EM
DIRPF
ORIUNDOS
DA
FONTE
RETENTORA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE. INCABÍVEL.
Eventual erro de terceiros não supre a responsabilidade do contribuinte em
informar os valores corretos, até porque o extrato fornecido pela imobiliária
poderia, e deveria, ter sido confrontado com outas fontes de informação, como
os seus extratos bancários, por exemplo.
EFEITO CONFISCATÓRIO DAS MULTAS MATÉRIA RESERVADA A
ESFERA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Foge a competência deste conselho apreciar a proporcionalidade ou
razoabilidade da multa aplicada, restringindo-se a verificar se ela foi aplicada
nos termos da lei.
ERRO ESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA.
O fato alegado pelo contribuinte não se caracteriza como erro escusável, pois
este seria aquele que NÃO PODE SER EVITADO PELA NORMAL
DILIGÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010711/2009-08
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.341 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.010711/2009-08

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 03-50.284
- 6a Turma da DRJ/BSB de 29 de janeiro de 2013 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Notificação de Lançamento (fls 14/19)
Em 24/08/2009 procedeu-se lançamento de oficio oriundo de procedimento de
revisão de DIRPF exercício 2006, ano-calendário 2005 do ora RECORRENTE, pelas infrações
de: omissão de rendimentos de pessoa jurídica, compensação indevida de IRRF e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física (DIMOB).
Foi aplicada multa de ofício conforme o Art. 44, inciso I e § 3°, da Lei n°
9.430/96 e calculados multa e juros de mora, dado ciência em 01/09/2009.
Impugnação (fls. 2/9)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 08/09/2009, na qual
em síntese alega que houve retenção de IR pela fonte pagadora, DISTRIBUIDORA DE
CIGARROS REIS LTDA (juntados documentos), que o valor efetivamente recebido a título de
aluguéis foi o que consta na DIRPF (inferior ao constante na DIMOB) e que houve ERRO DE
FATO cometido pelo Impugnante ao apresentar a sua Declaração de Ajuste Anual - Ano
Calendário 2005, quando da identificação da fonte pagadora dos aluguéis.
Pede ainda o afastamento da multa de ofício de 75%, por se tratar de erro
escusável.
Despacho DRJ (fls.134/135)
Em sessão realizada em 05/06/2012, foi proferido o Despacho 55 - 6a Turma da
DRJ/BSB, determinando que a unidade de origem da RFB intimasse a Imobiliária Amaro
Imóveis Ltda para que confirmasse as informações prestadas na Dimob em relação aos locatários
relacionados a seguir, devendo subsidiar a sua resposta com documentos comprobatórios
(contrato de aluguel, etc.).
Nome Locatário
Rendimento
Comissão
Líquido
Gerarda de Maria Vale Sales
3.200,00
320,00
2.880,00
Edenneth Soares de Sousa e
Silva
4.871,52
487,18
4.384,34
Manoel Valdeeci Machado Elias
24.000,00
2.400,00
21.600,00
Posteriormente deve-se intimar o contribuinte para se manifestar.
Retorno de diligência (fls. 169/170)
A DIFIS/DRF/BSB encaminhou relatório de diligência informando que a
imobiliária apresentou os contratos de locação firmados entre o RECORRENTE e as pessoas
relacionadas, documentação que está anexada aos autos.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.341 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.010711/2009-08

O RECORRENTE teve ciência do relatório em 06/08/2012 por AR (fl. 171) e não
apresentou manifestação.
Acórdão (fls. 177/184)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUÉIS.
Tributam-se os rendimentos de aluguéis omitidos pelo contribuinte comprovados
mediante DIMOB.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Comprovada a sua retenção, restabelece-se o imposto de renda na fonte informado na
declaração.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos
moldes da legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Recurso Voluntário (fls.189/194)
Tendo tomado ciência em 05/06/2013 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 14/06/2013 com as seguintes alegações e fundamentos:
1.
Que não houve omissão de aluguéis, uma vez que a DIRPF se baseou nas
informações fornecidas pela imobiliária, conforme Comprovantes Anuais
de Rendimentos de Aluguéis e Extrato Unificado do Locador fornecido
pela própria imobiliária e anexo aos autos;
2.
Que não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de
omissão de rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora,
que elaborou de forma equivocada o comprovante de rendimentos pagos e
imposto retido na fonte;
3.
Que as multas apresentam caráter confiscatório, sendo, portanto,
inadmissíveis;
Conclui pedindo pela reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento do
lançamento do IRPF suplementar e respectivas multas.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.341 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.010711/2009-08

Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se depreende do relatório, o RECORRENTE se insurge quanto a
responsabilidade pelos valores declarados a menor na DIRPF. Isto porque teria acatado as
informações prestadas pela imobiliária.
Porém, tal argumento revela-se totalmente inviável juridicamente, uma vez que o
eventual erro da imobiliária não supre a responsabilidade do contribuinte em informar os valores
corretos, até porque o extrato da imobiliária poderia, e deveria, ter sido confrontado com outas
fontes de informação, como os seus extratos bancários, por exemplo.
Como bem destacado pelo voto vencedor da 1a instância (fl. 182):
Com relação aos locatários pessoas físicas acima mencionados, a Imobiliária Amaro
Imóveis Ltda apresentou os documentos de fls. 142-143 e os contratos de locação
firmados entre o interessado e os locatários sobreditos, que comprovam o recebimento
de rendimentos de aluguéis.
Nos documentos de fls. 142-143, relacionados a Dimob, constam o nome do
contribuinte como locador, o nome dos locatários acima mencionados, o número do
contrato de locação, data do contrato e o respectivo valor do aluguel.
Essa documentação foi apresentada em decorrência da diligência de fl. 134, tendo em
vista a divergência de valores entre a Declaração de Ajuste Anual e a Dimob
apresentada pela imobiliária.
O contribuinte foi devidamente cientificado do resultado da diligência (fls.169-171) e
não consta dos autos nenhuma manifestação acerca dos documentos acostados pela
imobiliária.
(..)
Por fim, registra-se que o contribuinte somente apresentou 13(treze) extratos para
declaração de imposto de renda do total de 16(dezesseis) locatários discriminados na
Dimob apresentada pela Imobiliária Amaro Imóveis Ltda.
Acrescenta-se que em nenhum momento foi aventada alguma possibilidade de
erro ou fraude na DIMOB apresentada. Logo, não merece prosperar este argumento.
Em relação ao eventual efeito confiscatório das multa aplicadas, vale lembrar o
enunciado da Súmula 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.341 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.010711/2009-08

Portanto, foge a competência deste conselho apreciar a proporcionalidade ou
razoabilidade da multa aplicada, restringindo-se a verificar se ela foi aplicada nos termos da lei.
Quanto ao afastamento da multa de ofício por eventual ERRO ESCUSÁVEL,
também não merece acolhimento, posto que, o fato alegado pelo contribuinte não se caracteriza
como tal, pois este seria aquele que NÃO PODE SER EVITADO PELA NORMAL
DILIGÊNCIA.
Como já mencionado, o erro alegado poderia ter sido evitado por meio de uma
simples conferência entre os valores informados pela imobiliária e os efetivamente creditados na
conta do contribuinte, o que caracteriza um procedimento corriqueiro e esperado por parte do
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 204
DF CARF MF
Original